Tribunal: TJMT
Processo: 1058289-36.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058289-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 053.666.011-50 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WELLITON ALEXANDRE DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 1058289-36.2019.8.11.0041, manejado pelo então embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...). O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).”
(Id. 67731959).

Em suas razões, de Id. 68557992, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque não apreciou o pedido formulado pelo autor.

Afirma que
“para a constituição do protesto extrajudicial é imprescindível a tentativa de notificação pessoal do devedor, nos termos elencados no § 1º, do art. 14, da Lei 9.492/1997. A intimação deverá estar comprovada.”

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, com o fim de prequestionar a matéria.

A parte embargada, devidamente intimada, deixou de ofertar as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer omissão em relação à constituição em mora do devedor fiduciário.

Confira-se os trechos pertinentes:

“In casu, denota-se que o apelante está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do dia 05/03/2019. Tal fato é inconteste.

Do mesmo modo, vislumbro que
a instituição financeira juntou documento de
notificação extrajudicial
, acompanhada do Aviso de Recebimento (Id. 59570980 - Pág. 2), demonstrando que houve o devido
envio da referida documentação para o endereço do devedor indicado no contrato
(Id. 59570979 - Pág. 2).

Todavia,
embora a notificação extrajudicial expedida pelo correio via AR tenha sido devolvido pelo motivo “desconhecido”
,
tal fato decorre da própria conduta do devedor/apelado que não informou o endereço correto
e, portanto, em razão do princípio da boa-fé,
entendo por comprovada a mora do réu, devendo este arcar com as consequências legais advindas de sua conduta.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR– ATRASO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR/RÉU INDICADO NO CONTRATO EM QUESTÃO – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA MORA E PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INFORMAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE O ENDEREÇO É DESCONHECIDO – A INFORMAÇÃO CORRETA DO ENDEREÇO É DEVER DO DEVEDOR, SOB PENA DE ARCAR COM AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS ADVINDAS DE SUA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Apelação Cível nº 201900830780 nº único0006235-84.2019.8.25.0053 - 2ª C MARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 30/01/2020).

Não bastasse isso,

consta nos autos que a instituição financeira também providenciou o protesto do título
(Id. 59571035).
Inclusive, no referido documento há certidão comprovando que o edital foi publicado em jornal eletrônico.

Desse modo, acertadamente exarou o Magistrado a quo que ‘não haveria outro meio de comprovar a mora, senão como realizado na inicial, pois notificou-se por carta registrada, a mesma não localizou o endereço declinado pela parte requerida. Não poderia o autor ficar perpetuamente, tentando localização da devedora, quando a própria declinou endereço incorreto, valendo do meio hábil a constituir a mora, ou seja, protesto por edital.’

Assim, por qualquer ângulo que se olhe, resta comprovada a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença de procedência.”
(Id. 67731960).

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021